Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711557-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maurício Rodrigues de Oliveira Agravados: San Matheus Empreendimentos Imobiliários Ltda Exame Engenharia Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Rodrigues de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0734760-90.2022.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 45156384), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator